Tribunal: TJSP
Processo: 2365102-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2019 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Inconformismo do executado-excipiente – Cabimento em parte – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2019 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Inconformismo do executado-excipiente – Cabimento em parte – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Precedentes desta Câmara – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema no 1.217 – Recurso parcialmente provido, limitando os encargos à Taxa Selic somente após a entrada em vigor da EC no 113/21.